Tribunal: TJBA
Processo: 8008219-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008219-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 272, §§ 5º E 8º, DO CPC. PRECEDENTE DE OUTRA CÂMARA SEM CARÁTER VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE ENFRENTAMENTO ANALÍTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OI S.A. em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a validade da intimação diante do comparecimento espontâneo da parte. A embargante alega contradição interna e omissão por falta de análise de precedente de outra Câmara Cível deste Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao afastar a nulidade do art. 272, § 5º, do CPC com base na instrumentalidade das formas e no art. 272, § 8º, do CPC, e se havia dever de enfrentar precedente persuasivo não invocado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A contradição alegada não se configura, pois refere-se à discordância entre o julgado e as teses da parte, e não a uma inconsistência interna entre premissas e conclusão. A aplicação do princípio pas de nullité sans grief e do art. 272, § 8º, do CPC foi devidamente fundamentada no exercício efetivo da defesa pela Embargante. A omissão quanto a precedente de outra Câmara foi afastada por se tratar de julgado sem eficácia vinculante (Art. 927 do CPC) e por configurar inovação recursal, já que não foi suscitado tempestivamente no Agravo de Instrumento. A pretensão da embargante revela mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão, e não a externa, entre o julgado e a lei ou o entendimento da parte. 2. O dever de fundamentação analítica (Art. 489, § 1º, VI, do CPC) não obriga o julgador a enfrentar precedentes persuasivos, notadamente quando se trata de inovação recursal. 3. A observância do art. 272, § 8º, do CPC, com a interposição de recurso de mérito, sana eventual vício formal de intimação por ausência de prejuízo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 239, § 1º, 272, §§ 5º e 8º, 277, 489, § 1º, VI, 1.022). Jurisprudência pertinente: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.188.680/PR; STJ, AgInt no AREsp 1907813/MS; TJ-MG, AI 1.0000.20.492782-6/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8008219-74.2025.8.05.0000, em que figura como embargante OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como embargado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO,, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA